Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. CONTRADIÇÃO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO NA INICIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor.
2. Nos casos em que o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência territorial, do foro de seu domicílio, se investe de caráter absoluto, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando-se a incidência do enunciado de Súmula no. 33/STJ. Por outro lado, quando o quando o consumidor figura no pólo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.
3. No caso em exame, verifica-se existência de contradição na petição inicial que indica que a ré consumidora tem residência e domicílio em Planaltina e na Vila Planalto, o que gerou o presente conflito.
3.1. Em análise da ficha cadastral da ré resta claro que seu domicílio e em Planaltina e que a indicação da Vila Planalto decorreu de erro da parte autora, devendo-se entender pela competência da Vara Cível de Planaltina para análise da demanda.
4. Conflito conhecido e provido. Declarou-se competente o juízo suscitado.